Tribunal: STJ
Processo: 1075902-74.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809347 - SP (2024/0460313-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VIAPAULISTA S.A
ADVOGADA
: ELISA MARTINEZ GIANNELLA - SP306246
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO
PAULO-ARTESP
ADVOGADO
: RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE
CONCESSÃO
RODOVIÁRIA.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282, 356/STF.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Viapaulista S/A
contra a Agência Reguladora de Serviços Público Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo - ARTESP, objetivando a anulação de penalidade
administrativa por descumprimento de obrigações contratuais de concessão
rodoviária pública.
II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
III - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base
nos seguintes fundamentos: " (...) No mais, havendo previsão expressa
quanto ao modelo de cálculo das penalidades, normativa e costumeiramente
realizado por infração, não pode a Concessionária, com base em princípio
aberto de proporcionalidade e razoabilidade, pretender a aglutinação das
infrações, evidentemente individualizáveis, em uma só."
IV - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA48393746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a708067-e63c-4277-92d9-39d73ae2b868

V - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
VI - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
VII - Relativamente às demais alegações de violação (art. 6o da
Lei Federal no 8.987/1995; arts. 3o, 41 e 54 da Lei Federal no 8.666/1993;
art. 4o, Lei no 10.177/1998; art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99; arts. 20 e 22
da LINDB), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VIII - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a708067-e63c-4277-92d9-39d73ae2b868

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809347 - SP (2024/0460313-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VIAPAULISTA S.A
ADVOGADA
: ELISA MARTINEZ GIANNELLA - SP306246
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO
PAULO-ARTESP
ADVOGADO
: RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE
CONCESSÃO
RODOVIÁRIA.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282, 356/STF.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Viapaulista S/A
contra a Agência Reguladora de Serviços Público Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo - ARTESP, objetivando a anulação de penalidade
administrativa por descumprimento de obrigações contratuais de concessão
rodoviária pública.
II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
III - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base
nos seguintes fundamentos: " (...) No mais, havendo previsão expressa
quanto ao modelo de cálculo das penalidades, normativa e costumeiramente
realizado por infração, não pode a Concessionária, com base em princípio
aberto de proporcionalidade e razoabilidade, pretender a aglutinação das
infrações, evidentemente individualizáveis, em uma só."
IV - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA47570756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:29
Código de Controle do Documento: d72fa613-aa22-4984-a851-309548a99411

V - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
VI - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
VII - Relativamente às demais alegações de violação (art. 6o da
Lei Federal no 8.987/1995; arts. 3o, 41 e 54 da Lei Federal no 8.666/1993;
art. 4o, Lei no 10.177/1998; art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99; arts. 20 e 22
da LINDB), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VIII - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto por Viapaulista S/A

, com fundamento no art. 105, III, , da CF/1988.
a
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, nos termos assim ementados:
APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATO DE CONCESSÃO - PRETENSÃO À
ANULAÇÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL — APLICAÇÃO DO ART. 252 DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PARA
RATIFICAÇÃO DA BEM FUNDAMENTADA SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU -
REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE IMPUTAÇÃO,
COM OFERTA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES APURADAS EM
FISCALIZAÇÃO QUE NÃO ILIDE A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO
CONTRATUAL, NEM CARACTERIZA CONDUTA DE MÁ-FÉ — APLICAÇÃO DA
PENALIDADE EM CONSONÂNCIA COM AS RESPONSABILIDADES E PRAZOS
Documento eletrônico VDA47570756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:29
Código de Controle do Documento: d72fa613-aa22-4984-a851-309548a99411

CONTRATUAIS — PROPORCIONALIDADE DERIVADA DE DISPOSIÇÕES
ESPECIFICAS DO CONTRATO DE CONCESSÃO — PRECEDENTES _ SENTENÇA
MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.
Na origem, trata-se de ação ajuizada por Viapaulista S/A contra a Agência
Reguladora de Serviços Público Delegados de Transporte do Estado de São Paulo -
ARTESP, objetivando a anulação de penalidade administrativa por descumprimento de
obrigações contratuais de concessão rodoviária pública.
Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença
foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
No recurso especial, Viapaulista S/A alega ofensa aos arts. 489, §1o, 1.022, II,
ambos do CPC, 6o da Lei Federal no 8.987/1995, 3o, 41 e 54, todos da Lei Federal no
8.666/1993, 4o, Lei no 10.177/1998, 2o,
, da Lei no 9.784/1999, 20 e 22, ambos da
caput
LINDB.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:
... resta clara a violação aos artigos 489, §1o, inc. IV e 1.022, inc. II, do Código de
Processo Civil, tendo em vista que todos os elementos trazidos tinham o condão de derrogar
a decisão proferida, o que justifica o provimento deste agravo interno para provimento do
recurso especial quanto ao ponto. (...)
... não há incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois não se pretende o reexame fático-
probatório ou reexame do contrato, mas a qualificação jurídica dos fatos incontroversos
postos para apreciação do Eg. TJSP. (...)
De se reconhecer, portanto, que o quadro exposto no caso dos autos NÃO atrai os
óbices dos enunciados sumulares 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal, seja porque em que pese não tenha ocorrido discussão no
acórdão recorrido, há expressa oposição de embargos de declaração sobre todos os
dispositivos legais invocados, de forma que cumprido o requisito do prequestionamento
ficto para fins de conhecimento e provimento do recurso especial. (...)
... a r. decisão agravada deve ser reformada, para que, conhecido e processado o
recurso especial interposto, a esse seja dado total provimento e julgados procedentes os
Documento eletrônico VDA47570756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:29
Código de Controle do Documento: d72fa613-aa22-4984-a851-309548a99411

pedidos formulados pela Agravante, em razão do disposto no art. 6o da Lei Federal no 8.987
/1995 e arts. 3o e 41 da Lei Federal no 8.666/1993, ou, ao menos, para se declarar nulo o v.
acórdão proferido ao ensejo do julgamento dos embargos de declaração, de forma a
determinar que o E. TJSP analise a questão a luz dos dispositivos legais invocados, pedido
que ora se repisa. (...)
... diante da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pugna-se
pelo provimento do presente recurso especial, de modo que, ao apreciar a matéria de direito
e os fatos que são incontroversos nesta demanda, bem como consequentes das
contrariedades aos dispositivos federais ora suscitados, seja afastada ou no mínimo reduzida
a multa aplicada à Recorrente, a luz dos precedentes deste C. STJ.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
O processo administrativo foi legítimo, com oferta adequada de contraditório e ampla
defesa, não sendo possível ainda se atinar com desproporcionalidade das penalidades
aplicadas. Como indicado pela Agência Reguladora, foi constatada a inação da
Concessionária frente a fato previsto contratualmente, concernente à poda de vegetação
lindeira com a via, em dois pontos distintos.
Em momento algum a Concessionária refuta a própria existência da infração,
limitando-se a indicar ter realizado a poda da região previamente à aplicação da penalidade,
e não de forma preventiva à caracterização da própria infração.
Ora, submetida à vistoria e constatadas as infrações persistentes, não há dever
contratual da Agência Reguladora em realizar notificação prévia quanto a inconsistências na
prestação do serviço, pois a gestão foi transferida à Concessionária.
Note-se que, no caso concreto, a Administração Pública emitiu notificação específica
para regularização do serviço de poda, mas a existência de dita notificação não altera o
dever da Concessionária em realizar os reparos contratualmente previstos antes e
independentemente dela. E, na existência de infração, cumpre a pena. Não há, assim,
“surpresa” na aplicação de penalidade posterior à notificação de descumprimento contratual,
pois as irregularidades então verificadas já configuram o descumprimento, devendo ser
corrigidas independentemente da aplicação de multa, que também se impõe.
[...]
No mais, havendo previsão expressa quanto ao modelo de cálculo das penalidades,
normativa e costumeiramente realizado por infração, não pode a Concessionária, com base
Documento eletrônico VDA47570756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:29
Código de Controle do Documento: d72fa613-aa22-4984-a851-309548a99411

em princípio aberto de proporcionalidade e razoabilidade, pretender a aglutinação das
infrações, evidentemente individualizáveis, em uma só.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão
de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 6o da Lei Federal no 8.987
/1995; arts. 3o, 41 e 54 da Lei Federal no 8.666/1993; art. 4o, Lei no 10.177/1998; art. 2o,
caput, da Lei no 9.784/99; arts. 20 e 22 da LINDB), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA47570756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:29
Código de Controle do Documento: d72fa613-aa22-4984-a851-309548a99411

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:29
Código de Controle do Documento: d72fa613-aa22-4984-a851-309548a99411

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.347 / SP
Número Registro: 2024/0460313-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10759027420238260053 1075902742023826005350000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAPAULISTA S.A
ADVOGADA
: ELISA MARTINEZ GIANNELLA - SP306246
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-ARTESP
ADVOGADO : RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIAPAULISTA S.A
ADVOGADA
: ELISA MARTINEZ GIANNELLA - SP306246
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-ARTESP
ADVOGADO : RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
TERMO
Documento eletrônico VDA48337410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:05
Código de Controle do Documento: 2a9b1c2c-8757-4193-914a-344cfdc88707

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:05
Código de Controle do Documento: 2a9b1c2c-8757-4193-914a-344cfdc88707